Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1199782/PR e 1197929/PR, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), firmou o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. A fraude, mais precisamente a falsificação de assinatura em contrato, demonstrada por perícia grafotécnica, não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas falha na prestação de serviços, pertencente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste a sua responsabilidade objetiva.
3. A verba compensatória deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
4. Por se tratar de obrigação decorrente de responsabilidade contratual cuja mora depende de interpelação (mora ex persona), contam-se os juros de mora desde a citação inicial, conforme art. 405 do CC.
5. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.